Tribunal: TJES
Processo: 5022452-67.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022452-67.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO ARAUJO DE BULHOES
RECORRIDO: DALVA PEREIRA CARNEIRO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DANO MATERIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 43 DO STJ. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INCIDÊNCIA DA LEI 9.099/95.

I.
CASO EM EXAME
1
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo recorrente contra Acórdão da 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto. O Embargante sustenta que o acórdão incorreu em vício quanto ao marco inicial da correção monetária dos danos materiais e, também, alega omissão em relação à fixação de honorários de sucumbência, já que o recurso foi provido.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2
As questões em discussão consistem em:
2.1 Definir se a correção monetária sobre os danos materiais deve incidir a partir da data do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43 do STJ, e não a partir da data do arbitramento, como estabelecido no acórdão embargado;
2.2 Verificar se houve omissão quanto à fixação de honorários de sucumbência em favor do recorrente, considerando que o recurso foi parcialmente provido;
2.3 Determinar a aplicabilidade da Lei 9.099/95 quanto aos honorários de sucumbência, dado que o recurso foi parcialmente provido, o que afasta a possibilidade de condenação em honorários.

III.
RAZÕES DE DECIDIR
3
Em relação à correção monetária, o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é de que a Súmula 43 deve ser aplicada, determinando que a correção dos danos materiais incida desde a data do efetivo prejuízo, ou seja, desde o momento em que o recorrente pagou os valores do IPTU entre 2017 e 2021.
3.1 Quanto aos honorários de sucumbência, é inaplicável a condenação, uma vez que o recurso foi apenas parcialmente provido, e o art. 55 da Lei 9.099/95 não prevê condenação em honorários quando há sucumbência parcial. Dessa forma, a aplicação de honorários sucumbenciais é inaplicável, pois não houve sucumbência total.

IV.
DISPOSITIVO E TESE
4
Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos para determinar que a correção monetária sobre os danos materiais incida desde a data do prejuízo (pagamento do IPTU), conforme a Súmula 43 do STJ, mantendo-se, no mais, o acórdão em seus demais termos. Rejeição do pedido de honorários de sucumbência, pois não houve sucumbência total do recorrente, conforme a Lei 9.099/95.
Dispositivos relevantes citados: Súmula 43 do STJ, Lei 9.099/95, art. 48 e 55, art. 1.022 CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5022452-67.2023.8.08.0048

EMBARGANTE:
MARCELO ARAÚJO DE BULHÕES

EMBARGADA:
DALVA PEREIRA CARNEIRO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DANO MATERIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 43 DO STJ. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INCIDÊNCIA DA LEI 9.099/95.

I.
CASO EM EXAME
1
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo recorrente contra Acórdão da 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto. O Embargante sustenta que o acórdão incorreu em vício quanto ao marco inicial da correção monetária dos danos materiais e, também, alega omissão em relação à fixação de honorários de sucumbência, já que o recurso foi provido.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2
As questões em discussão consistem em:
2.1 Definir se a correção monetária sobre os danos materiais deve incidir a partir da data do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43 do STJ, e não a partir da data do arbitramento, como estabelecido no acórdão embargado;
2.2 Verificar se houve omissão quanto à fixação de honorários de sucumbência em favor do recorrente, considerando que o recurso foi parcialmente provido;
2.3 Determinar a aplicabilidade da Lei 9.099/95 quanto aos honorários de sucumbência, dado que o recurso foi parcialmente provido, o que afasta a possibilidade de condenação em honorários.

III.
RAZÕES DE DECIDIR
3
Em relação à correção monetária, o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é de que a Súmula 43 deve ser aplicada, determinando que a correção dos danos materiais incida desde a data do efetivo prejuízo, ou seja, desde o momento em que o recorrente pagou os valores do IPTU entre 2017 e 2021.
3.1 Quanto aos honorários de sucumbência, é inaplicável a condenação, uma vez que o recurso foi apenas parcialmente provido, e o art. 55 da Lei 9.099/95 não prevê condenação em honorários quando há sucumbência parcial. Dessa forma, a aplicação de honorários sucumbenciais é inaplicável, pois não houve sucumbência total.

IV.
DISPOSITIVO E TESE
4
Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos para determinar que a correção monetária sobre os danos materiais incida desde a data do prejuízo (pagamento do IPTU), conforme a Súmula 43 do STJ, mantendo-se, no mais, o acórdão em seus demais termos. Rejeição do pedido de honorários de sucumbência, pois não houve sucumbência total do recorrente, conforme a Lei 9.099/95.
Dispositivos relevantes citados: Súmula 43 do STJ, Lei 9.099/95, art. 48 e 55, art. 1.022 CPC.

V O T O

Trata-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (ID 10925041) que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto.

O Embargante (ID 10949002) sustenta que o Acórdão incorreu em vício acerca do marco inicial para incidir a correção monetária para os danos materiais reconhecidos, sustentando que esta deve incidir a partir do momento do efetivo prejuízo, ou seja, desde a data em que o recorrente efetuou os pagamentos dos valores de IPTU do imóvel entre 2017 e 2021, nos termos da Súmula 43 do STJ. Além disso, alega que, embora o recurso tenha sido parcialmente provido, o
decisum
não fez menção à fixação de honorários de sucumbência em favor do Recorrente.

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis quando,
“na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Ao analisar os autos, compreendo que lhe assiste parcial razão.

A jurisprudência, em relação a danos materiais, assim consolidou-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. ALTERAÇÃO DO MOMENTO DE APLICAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – O STJ possui entendimento pacífico no sentido de que, "após a entrada em vigor do Código Civil de 2002, atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, sendo inviável a sua cumulação com outros índices de atualização monetária" (AgInt no AREsp 1199672/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 08/10/2021). II – Com relação ao momento de sua aplicação esta Corte tem o entendimento de que, quanto ao ressarcimento pelo dano moral, os juros de mora devem incidir desde a citação, no valor de 1% (um por cento) ao mês até o arbitramento (Súmula nº 362 do STJ), após o que será observada a taxa SELIC, que já é composta de juros e correção monetária, sob pena de bis in idem;
quanto ao ressarcimento pelo dano material, a correção monetária será aplicada desde o prejuízo (Súmula nº 43 do STJ), segundo o índice adotado pela Corregedoria Geral da Justiça deste Tribunal até a citação (STJ, AgInt nos EDCL no RESP nº 1.982.034/MA, publicado em 28/6/2022), momento em que aplicável restará apenas a taxa SELIC.
III - Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, PROC.
5006599-36.2021.8.08.0000, RELATORA DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Data: 04/Nov/2022
)

Desta forma, acolho os presentes embargos declaratórios apenas para

determinar que o montante a ser restituído, a título de danos materiais, deve ser corrigido monetariamente a partir do dano (data que efetuou pagamentos dos valores de IPTU do imóvel), nos termos da Súmula 43, STJ,
mantendo, no mais, o Acórdão, ora discutido, em seus demais termos.

Onde se lê:

“Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por materiais em favor do recorrente, correlata a restituição dos valores adimplidos pelo IPTU do imóvel no período de 2017 a 2021, conforme documento de Id. n° 10012526, bem como de danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com incidência de atualização monetária pelo IPCA, a partir da data do arbitramento (presente julgamento)
,
e juros de mora pela Taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária IPCA, desde a citação.”

Leia-se:

“Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por materiais em favor do recorrente, correlata a restituição dos valores adimplidos pelo IPTU do imóvel no período de 2017 a 2021, conforme documento de Id. n° 10012526, com incidência de atualização monetária pelo IPCA, a partir da data do prejuízo e juros de mora pela Taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária IPCA, desde a citação.

CONDENO
, ainda, ao pagamento de de danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com incidência de atualização monetária pelo IPCA, a partir da data do arbitramento (presente julgamento)
,
e juros de mora pela Taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária IPCA, desde a citação.”

Em relação ao pedido de honorários, compreendo que não merece guarida, como se extrai do resultado do julgamento, o recurso interposto foi parcialmente acolhido. Logo, incabível os honorários sucumbenciais requeridos, pois o art. 55 da Lei 9.099/95 assim dispõe:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

Em sede de Juizado Especial, só cabe condenação em honorários se houver sucumbência
total
do Recorrente. Assim,
rejeito o requerimento da Embargante no aspecto.

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, dando-lhes parcial provimento nos termos acima.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)